Tribunal: TJSP
Processo: 2213200-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Decisão agravada que acolheu a impugnação ofertada pelos executados e reconheceu excesso de penhora - Impossibilidade do reconhecimento de eventual excesso de penhora antes da avaliação (art. 874, I, do CPC) – Execução que se realiza no interesse do credor, observado o princípio da menor onerosidade – Decisão reformada – Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Decisão agravada que acolheu a impugnação ofertada pelos executados e reconheceu excesso de penhora - Impossibilidade do reconhecimento de eventual excesso de penhora antes da avaliação (art. 874, I, do CPC) – Execução que se realiza no interesse do credor, observado o princípio da menor onerosidade – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213200-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO-
PADRONIZADOS I, são agravados USINA AURORA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA,
FIORAVANTE SCALON, LIDIO SCALON, MARCIA PUGLIA MENDES SCALON,
ORIVALDO SCALON e SONIA RAMALHO SCALON.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213200-61.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 41852 amg
2
VOTO No: 41852
AGRV. No: 2213200-61.2020.8.26.0000
COMARCA: Presidente Prudente (5a V. Cív.)
AGVTE.: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados I (Cessionário-Exqte.)
AGVDOS.: Usina Aurora Açúcar e Álcool Ltda., Fioravante Scalon,
Sonia Ramalho Scalon, Orivaldo Scalon e Márcia Puglia Mendes
Scalon (Exctdos.)
INTERDO.: Banco do Brasil S.A. (Cedente)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial
Decisão agravada que acolheu a impugnação
ofertada pelos executados e reconheceu excesso de penhora -
Impossibilidade do reconhecimento de eventual excesso de
penhora antes da avaliação (art. 874, I, do CPC) Execução que
se realiza no interesse do credor, observado o princípio da
menor onerosidade Decisão reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados I em
execução por título extrajudicial ajuizada originalmente por Banco do
Brasil S.A. (cédula rural pignoratícia e hipotecária no 40/00839-8,
pactuada em 03.07.2013, no valor de R$765.998,08, com aditivo
firmado em 26.12.2014, fls. 1/15 dos presentes autos e fls. 1/6 e 66/74
e 75/88 dos autos da execução) em face de Usina Aurora Açúcar e
Álcool Ltda., Fioravante Scalon, Sonia Ramalho Scalon, Orivaldo Scalon
e Márcia Puglia Mendes Scalon, contra r. decisão reproduzida a fls. 264
(fls. 310 dos autos originários) que, dentre outras providências, acolheu
a impugnação à penhora de imóveis ofertada pelos executados (fls.
269/275) e reconheceu excesso de constrição.
Alega o agravante, em resumo, que (1) os imóveis
penhorados de matrículas nos. 2.063, 464, 465, 467 e 566 do RGI de
Anaurilândia-MS e nos. 8.699 e 11.305 do 1o RGI de Ribas do Rio Pardo-
MS foram dados em garantia à cédula rural pignoratícia que lastreia a
demanda executiva, (2) os referidos imóveis não foram avaliados
judicialmente, no entanto, o MM. Juízo acatou laudo “notoriamente
inflado” produzido unilateralmente pelos executados e acolheu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213200-61.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 41852 amg
3
impugnação de excesso de penhora, em violação dos princípios da
instrumentalidade e efetividade processuais e (3) “não há de se falar em
excesso de penhora antes mesmo de se aferir o valor real dos bens,
como expressamente previsto no art. 874, I, o CPC, ainda mais em um
caso como o presente, em que a penhora recaiu sobre os bens indicados
em garantia pelos devedores” (fls. 1/15).
Pede-se o efeito suspensivo a fim de que se suspenda
a ordem de indicação, pelo agravante, sobre qual imóvel deve recair a
penhora, com a consequente liberação dos demais, e o provimento com
a reforma integral da r. decisão agravada.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo, dispensaram-se informações, os agravados ofertaram
contraminuta (fls. 523/528) e, ante oposição ao julgamento virtual (fls.
521), remeteu-se o feito à mesa.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. O MM. Juiz a quo proferiu a r. decisão vergastada
nos seguintes termos.
“A manifestação da empresa executada comporta
acolhimento, considerando que foram penhorados nove bens imóveis,
que apresentam valores diversos e suficientes para fazer frente ao
crédito em execução.
O crédito exequendo iniciou em torno de um milhão
de reais, ao passo que os imóveis penhorados apresentam avaliação de
cinquenta vezes esse valor.
O propósito da expropriação reside na satisfação do
crédito, incluindo o principal e seus acréscimos, e não o de impor ao
executado desfalque injusto de seu patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213200-61.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 41852 amg
4
Assim, o credor deve optar por bem imóvel ou parte
dele que seja suficiente para satisfação de seu crédito.
O credor deve apresentar planilha demonstrativa de
seu crédito atualizado e adequar a penhora em valor correspondente ao
crédito. Prazo dez dias.” (fls. 310 dos autos originários)
4. Efetivamente, muito embora seja possível que o
valor dos imóveis sobre os quais recaiu a penhora exceda o valor da
dívida, como afirmam os agravados, a necessidade ou não de proceder-
se à redução postulada somente poderá ser suscitada no momento
oportuno, ou seja, após a avaliação, como ordena o artigo 874, I, do
CPC, in verbis:
“Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a
requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:
I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou
transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for
consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;”
Assim, deverão os agravados aguardar a avaliação
dos imóveis para, verificando o excesso de penhora para garantir o
débito exequendo, pleitear o afastamento das constrições.
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“Agravo de instrumento - Ação de execução de título
extrajudicial - Impugnação à penhora rejeitada - Alegação de que a
constrição recai sobre imóveis com valor muito superior ao da dívida,
bem como, sobre créditos referentes aos contratos de arrendamento de
imóvel rural em que figura como arrendador, o ora executado -
Cabimento em parte do inconformismo - Discussão que se mostra
prematura - Eventual excesso de penhora poderá ser alegado após a
avaliação dos bens imóveis - Inteligência do art. 874, CPC - Somente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213200-61.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 41852 amg
5
avaliação dos bens possibilita a aferição de eventual excesso -
Entretanto, conveniência de se excluir, por ora, a penhora sobre os
créditos relativos aos contratos de arrendamento - Recurso parcialmente
provido.” (TJSP
12a Câmara de Direito Privado - Agravo de
instrumento no 2033198-04.2017.8.26.0000, J. 20.04.2017, Rel. Des.
JACOB VALENTE, voto 26248).
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PENHORA - Alegação sobre o excesso de penhora só pode ser apreciada
em momento oportuno, posteriormente à avaliação do imóvel
determinada pelo nobre Magistrado 'a quo' - Incidência do art. 874, I, do
Código de Processo Civil de 2015 - Decisão mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE”. (TJSP
11a Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento no 2012937-18.2017.8.26.0000, J. 17.04.2017,
Rel. Des. RENATO RANGEL DESINANO, voto 19814).
5. Por fim, o art. 835 do CPC é explícito ao ditar a
ordem de preferência para realização da penhora, sendo do credor,
ademais, desde o advento da Lei no 11.382, de 06.12.2006, ainda na
vigência do Código de Processo Civil anterior, uma vez não efetuado o
pagamento da dívida, a prerrogativa da indicação de bens a serem
constritados, reforçando a observância da ordem estipulada.
Anota-se que a ordem de penhora estabelecida não
tem caráter rígido, devendo sua aplicação atender às circunstâncias do
caso concreto, à potencialidade de satisfazer o crédito e à forma menos
onerosa para o devedor.
De feito, se a execução objetiva a satisfação de
crédito líquido e certo, razão não há para que o desiderato não seja
alcançado da forma mais ágil possível.
Observa-se que atualmente fica a cargo do credor a
escolha do bem a ser constritado e do devedor qualquer impugnação que
eventualmente se faça necessária, desde que fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213200-61.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 41852 amg
6
Não só, com a previsão desse princípio pelo atual
Código de Processo Civil, deve o executado ainda, ao alegar ocorrência
de medida mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos
onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
(art. 805, par. ún.), o que, in casu, os agravantes não fizeram.
Aliás, consoante já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça, “a exigência de que a execução seja efetiva não a torna mais
onerosa” (2a T, REsp no 166.223-SP, J. 23.06.19998, vu, Rel. Min. ARI
PARGENDLER, in RSTJ 110/167).
Antes mesmo da alteração legislativa em foco,
doutrina de escol, analisando a questão da nomeação de bens à
penhora, já enfatizava:
“Quando concedida ao executado, essa faculdade é
um favor legis que faz parte de uma regra de amplitude maior, qual seja
a menor onerosidade possível (CPC, art. 620). Escolher quais bens
prefere oferecer para serem penhorados é um modo de livrar-se de
penhoras mais incômodas ou prejudiciais e, portanto, de ficar menos
atingido em sua vida normal por causa da constrição a ser exercida
sobre seu patrimônio. Mas, como é inerente à própria regra da menor
onerosidade, a faculdade concedida ao executado é sujeita a certas
limitações, com as quais se procura estabelecer um equilíbrio entre os
interesses de ambas as partes de modo que a execução não seja tão
pesada a quem deve, mas também não chegue ao ponto de ser
infrutífera para aquele que tem um crédito a ser satisfeito.
(...) As limitações impostas ao executado consistem
(a) no prazo de vinte-e-quatro horas para nomear, a partir da citação; b)
na necessidade de observar a ordem preferencial de bens penhoráveis,
estabelecida em lei (CPC, art. 655); c) na exigência de cumprir certos
ônus, sob pena de ineficácia da nomeação (art. 656). Obviamente, acima
de todas essas exigências paira a necessidade de que a escolha recaia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213200-61.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 41852 amg
7
sobre bens suscetíveis de responsabilidade patrimonial ou seja, sobre
bens economicamente apreciáveis, integrantes do patrimônio do
executado, penhoráveis e não oferecidos em garantia real por outro
crédito.” (DINAMARCO, CÂNDIDO RANGEL. Instituições de Direito
Processual Civil. 2a ed. rev. e at. São Paulo: Ed. Malheiros, 2005, vol. 4,
pp. 514/515).
Atualmente, ao devedor não mais é concedido o favor
legis da nomeação à penhora, o que permite concluir que, agora, mais
do que outrora, a nova mens legis dirige-se à satisfação ágil e rápida do
crédito a que a parte tem direito e que, por vezes, permaneceu durante
anos neutralizada pela facilidade de procrastinação.
Assim, após cumpridas as formalidades na tentativa
de recebimento do valor devido, nos termos da legislação vigente,
invertida a ordem de preferência antes vigorante quanto à possibilidade
de nomeação de bens à penhora, passou a ser do credor a primeira
oportunidade para indicação do bem a ser constritado, reservando-se ao
devedor, depois de aperfeiçoado o ato, se vício houver, insurgir-se na
forma legal, observadas as demais normas de regência.
6. Isto posto dá-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica